Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-24.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008580-24.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (APELANTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA - CPF: 042.105.801-39 (VÍTIMA), DEBORA CARVALHO DE ANDRADE MELO - CPF: 056.447.541-62 (ADVOGADO), CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA - CPF: 042.105.801-39 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA - CPF: 042.105.801-39 (ASSISTENTE), DEBORA CARVALHO DE ANDRADE MELO - CPF: 056.447.541-62 (ASSISTENTE), CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA - CPF: 042.105.801-39 (APELADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA

APELADO: CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI No 11.340/06 – IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE COMO MEIO ADEQUADO À PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS - POSSIBILIDADE - PROVIDÊNCIA ADOTADA NO JUÍZO CÍVEL - REGULAÇÃO DE VISITAS – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO CÍVEL PRÓPRIA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O deferimento de medidas protetivas de urgência depende do preenchimento dos pressupostos,
fummus boni iuris
e
periculum in mora
, tendo a palavra da vítima vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar.

Com o deferimento de alimentos provisionais pelo Juízo Cível, não se justifica a manutenção da referida medida protetiva prevista no artigo 22, V, da Lei n. 11.340/2006 pelo juízo criminal.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008580-24.2022.8.11.0042

APELANTE: FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA

APELADO: CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação Criminal interposto por
FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA
em face da decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, cujos termos aplicaram em desfavor do recorrente as seguintes medidas protetivas de urgência

“Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei no 11.340/2006).

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei no 11.340/2006).

(...)

Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), equivalente a meio salário mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do (s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei no 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos provisionais arbitrados.

(...)

DETERMINO O COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO DO SUPOSTO AUTOR DA VIOLÊNCIA no grupo reflexivo “PAPO DE HOMEM PARA HOMEM” da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, cujas reuniões ocorrerão na Avenida Cel. Meireles, s/n, Bairro São João Del Rei, nesta Capital. O agendamento deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias através do comparecimento pessoal no endereço citado ou via telefone (65) 3675-2649.
(sic -
id. 137169181)

Em suas razões, o recorrente, negou a prática de qualquer tipo de violência psicológica em face da vítima, pugnando, assim, pela revogação ou flexibilização das medidas protetivas de urgência sob o argumento de que o deferimento, das referidas medidas cautelares, se deu somente pela palavra da vítima. Além disso, requer o afastamento da prestação de alimentos e a regularização das visitas aos seus filhos, bem como a concessão da justiça gratuita (id. 1371692214).

Nas contrarrazões, a recorrida
CINTIA RAFAELLA LESSA
pugnou, inicialmente, pelo não conhecimento da irresignação e, no que diz respeito ao mérito, requereu o desprovimento do recurso (id. 137169230).

O recorrente juntou aos autos memoriais, rebatendo as alegações da apelada, pugnado ao final pela improcedência das contrarrazões apresentadas e juntada de documentos (id. 137789170).

A apelante, ao rebater os memoriais encartados aos autos, pugnou pelo seu não conhecimento, além do seu desentranhamento (id. 138618674).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 144149659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA

APELADO: CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém mencionar que a Lei no 11.340/2006 inseriu em nosso ordenamento jurídico um conjunto de mecanismos destinados a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, buscando dar efetividade às determinações constitucionais e aos Tratados e Convenções Internacionais ratificados pelo Brasil, almejando resguardar a mulher de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, bem como fornecer toda assistência necessária a sua proteção.

Neste contexto surgem as medidas protetivas de urgência como um dos principais mecanismos para dar efetividade ao propósito da Lei Maria da Penha, qual seja:
“assegurar à mulher o direito de uma vida sem violência”
(DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 171). Tais medidas possuem natureza penal e sua aplicação depende, além da demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, da comprovação de sua necessidade e adequação (art. 282, CPP) como mecanismo de proteção da mulher.

No caso dos autos, a ofendida Cintia Rafaella Lessa Arruda compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Cuiabá/MT em 13/06/2022 onde narrou que (id. 137169174):

“QUE diz ter sido casada por sete anos com Fagner Raione Silva Arruda por sete anos, possuindo duas filhas com mesmo, sendo que está separada do mesmo há um ano; Que desde o período que terminou o relacionamento, diz não estar tendo paz, sendo que o suspeito sempre pressiona de todas as formas a declarante para retornar com a declarante; Que durante o período em que se relacionou com o mesmo, diz que por várias ocasiões foi xingada por Fagner por várias palavras de baixo calão: desgraça, vai tomar no cu, estelionatária, golpista, inferno, dentre outras palavras que a declarante sente serem muito pesadas contra si; Que o suspeito sempre vai até a casa dos pais da declarante (onde a declarante mora aos fundos), discute com a declarante e cobra a parte do terreno onde a declarante construiu com o suspeito enquanto estavam casados (terreno pertencente ao pai da declarante), porém nenhum acordo fica bom para o suspeito, pois no fundo o intuito do suspeito é perturbar e de certa forma fazer pressão psicológica para que a declarante volte com ele; Que em determinada ocasião (há aproximadamente uma semana) o suspeito conseguiu algumas fotos da declarante de maneira suspeita, mandando para si fotos de um suposto namorado da declarante, como forma de pressão contra si; Que a declarante alega não mais suportar tal situação, com isso deseja fazer medidas protetivas e deseja representar criminalmente contra Fagner Raione Silva Arruda; Que a declarante não possui nenhuma deficiência física; Que não chegou a ser agredida fisicamente, não houveram testemunhas das injúrias, os pais da declarante e sua filha de sete anos presencia frequentemente as perseguições e pressões psicológicas de Fagner Raione contra si; Que a declarante alega que nem mesmo suas filhas gostam da presença do pai, tendo em vista os fatos acima descritos”.

Ao deferir a concessão das medidas protetivas em favor da vítima, consignou o Magistrado que (id. 137169181):

“Analisando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/06, consubstanciando, de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da requerente.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas.

Ademais, é cediço que a palavra da requerente é suficiente para o deferimento de medidas protetivas, consoante Enunciado no 45 do FONAVID: ́as medidas protetivas de urgência prevista na Lei no 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos ́”.

De fato, o deferimento de medidas protetivas de urgência depende do preenchimento dos pressupostos,
fummus boni iuris
e
periculum in mora,
tendo a palavra da vítima vital importância em crimes de violência doméstica, diante da clandestinidade dos atos perpetrados no âmbito familiar.

In casu
, além da versão apresentada pela vítima, constato que nas suas contrarrazões, foram juntadas imagens da rede social WhatsApp contendo mensagens agressivas do apelante contra ela (id. 137169230, p. 06).

Assim, embora o apelante negue a prática de perseguições e pressões psicológicas em face de CINTIA RAFAELLA LESSA ARRUDA, entendo que se encontram preenchidos os requisitos autorizadores para a manutenção da medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/2006), visando garantir a segurança do processo e de seu autor, evitar a reiteração criminosa pelo agressor, além de preservar a integridade física e psíquica da ofendida, sendo a manutenção das medidas protetivas necessária, ao menos, por ora.

Ademais,
em que pese a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que a vítima teria requerido as medidas protetivas a fim de prejudica-lo, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua tese (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
.

Por fim, no tocante ao alegado prejuízo financeiro causado ao apelante, visto que seu escritório estaria localizado no terreno da residência da vítima, como bem consignado no Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 144149659, p. 07), em declaração apresentada pelo apelante, subscrita pela representante legal do escritório de contabilidade Cor Consultoria e Contabilidade, o apelante seria parceiro comercial da referida empresa, utilizando as suas dependências para atender seus clientes, tendo inclusive seus instrumentos de trabalho em uma das suas salas.

Desse modo, inviável a revogação da referida medida protetiva deferida pelo magistrado.

Quanto ao pleito de revogação da prestação de alimentos provisórios, conforme sabido, a sua fixação está expressamente prevista no artigo 22 da Lei no 11.340/06, consubstanciando mais uma das medidas protetivas disponibilizadas em favor da vítima, devendo, para aplicação de tais medidas, a aferição da presença do
fumus boni iuris
, consistente na prova inequívoca das alegações, e a possibilidade de ineficácia da medida (
periculum in mora
), demonstrado pelo risco de a providência tornar-se inócua, caso deferida somente quando do julgamento de mérito.

O deferimento das medidas justifica-se justamente para afastar situação de incontornável urgência, a fim de resguardar a integridade da vítima, mas não para declarar nem extinguir direitos, tampouco para afastar a competência das varas especializadas.

Assim, as ações principais, devem ser propostas perante os respectivos juízos competentes, conforme dispuser a lei de organização judiciária.

No caso, ainda que se possa, a partir das palavras da vítima, vislumbrar um contexto de violência doméstica, entendo que o afastamento e a proibição de contato já foram suficientes para contornar a situação de perigo relatada.

Ademais, já tendo sido arbitrada prestação de alimentos provisórios no valor de 01 (um) salário mínimo (Ação de Divórcio Litigioso de n. 1012442-06.2022.811.0041, da Quinta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá), entendo que não se justifica a excepcional intervenção do juízo criminal, devendo, desse modo, ser afastada a prestação de alimentos provisória determinada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

Além disso, deixo de me pronunciar acerca da regulação de visitas, visto que a matéria vindicada é de competência da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, a qual já emitiu decisão a esse respeito.

Ainda, deixo de conhecer os memoriais apresentados por Fagner Raione Silva Arruda, a qual tem por finalidade rebater as contrarrazões apresentadas por Cintia Rafaella Silva Arruda, bem como para requerer juntada de documentos, por ausência de previsão legal.

Derradeiramente, a respeito do pedido de concessão da gratuidade da Justiça, em razão da suposta hipossuficiência financeira do apelante, o pleito não comporta provimento, uma vez que a matéria compete ao juízo da execução penal.

A este respeito:
“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das Execuções Penais”
(N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar a determinação de prestação de alimentos determinada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022